Tribunal: TJSP
Processo: 1024973-03.2023.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
Apelação – Responsabilidade civil – Indenização – Contrato – Serviços bancários – Portabilidade de empréstimo – Documentos comprobatórios da relação jurídica apresentados pelo réu, a demonstrar a plena aquiescência da autora – Ausência de ato ilícito praticado pela instituição financeira – Recurso desprovido – Decisão mantida.